Tribunal: STF
Processo: RE 1505089
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 



    1. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL EM FACE DA SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR FAUSTO DE OLIVEIRA RAMOS CONTRA ATO COATOR DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL – DIRAP, ÓRGÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, DO MINISTÉRIO DA DEFESA DA UNIÃO, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDEU A SEGURANÇA, PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DA APOSENTADORIA ESPECIAL DO APELADO COM PROVENTOS INTEGRAIS, A PARTIR DE 11/05/2017, DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 



    2. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE RECONHECER QUE O DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CELETISTA, ANTES DE SUA TRANSFORMAÇÃO EM ESTATUTÁRIO, SE INCORPORA AO SEU PATRIMÔNIO JURÍDICO PARA TODOS OS EFEITOS. ASSIM, COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONSIDERADA INSALUBRE, PERIGOSA OU PENOSA, PELA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA APLICÁVEL, É ASSEGURADO AO SERVIDOR O DIREITO À CONTAGEM ESPECIAL DESTE TEMPO DE SERVIÇO. 



    3. IN CASU, SEGUNDO INFORMAÇÕES CONTIDAS À INICIAL, O APELADO É LOTADO NO INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO – IAE - DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL – DCTA, ÓRGÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, DO MINISTÉRIO DA DEFESA. INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 07/05/1984, SOB O REGIME CELETISTA E, POSTERIORMENTE, COM O ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO, INSTITUÍDO PELA LEI 8.112/90, PASSOU A SER REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO. 



    4. DE ACORDO COM O LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE SOLICITADO PELO INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO, SENDO O PRIMEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05/1984 A 31/10/1991, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, O APELADO SE ENCONTRAVA EXPOSTO DE FORMA PERMANENTE A FATORES DE RISCO, CONFORME SE VERIFICA NO SEGUINTE TRECHO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA, ACOSTADA AOS AUTOS. 



    5. EM RELAÇÃO AO PERÍODO TRABALHADO A PARTIR DO ADVENTO DA LEI 8.112/90, DE IGUAL FORMA, HÁ QUE SER RECONHECIDO O PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES PERIGOSAS, POIS, COMO VISTO ACIMA, POR MEIO DO MI Nº 721-7/DF, FOI CONFERIDA AOS SERVIDORES A APLICABILIDADE DA NORMA DESCRITA NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91. LOGO, AO COMPROVAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES, PENOSAS OU PERIGOSAS, ASSISTE AO SERVIDOR O DIREITO À CONTAGEM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. DESTA FORMA, CONSOANTE O ALEGADO PELA PRÓPRIA UNIÃO FEDERAL, O APELADO CONTA COM 29 ANOS, 11 MESES E 7 DIAS DE TRABALHO EXERCIDO SOB CONDIÇÕES PERIGOSAS, OU SEJA, SUPERIOR AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS PREVISTOS NA LEI 8.213/91, O QUE GERA O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. 



    6. EM RELAÇÃO À PARIDADE E INTEGRALIDADE, O APELADO INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NO ANO DE 1984, PASSANDO AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUANDO DO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO, LEI 8.112/90, E, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 590.260/SP, SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE OS SERVIDORES INGRESSANTES NO SERVIÇO PÚBLICO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003, MAS SE APOSENTARAM DEPOIS DE SUA PUBLICAÇÃO, POSSUEM DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC 47/2005. NA HIPÓTESE, 0151328-12.2017.4.02.5101 20000412439 .V3 INAPLICÁVEL A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO REFERIDO ARTIGO, POIS SE ASSIM FOSSE, O SERVIDOR PÚBLICO NÃO PODERIA SE APOSENTAR COM 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ENTENDO QUE O COMANDO NORMATIVO OBJETIVOU REGULAMENTAR OS CASOS DE APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE NAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMUM. DESTA FORMA, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE CONFERIU AO APELADO A APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E A INTEGRALIDADE. 



    7. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI 12.016/2009, BEM COMO NA SÚMULA 512 DO STF”. (eDOC 123 – ID: d88a4363)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195, e 201, do texto constitucional. (eDOC 133 – ID: ead016f9)



    Nas razões recursais, afirma-se que a parte recorrida não tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade por não preencher as regras de transição previstas na EC 47/2005.



    Aduz-se que o “acórdão recorrido afasta expressamente e de modo absolutamente injustificado a aplicação das normas do Art. 3º, da EC nº 47/05 ao caso dos autos, desconsiderando que, com a edição da referida norma, resultou extinto o direito à paridade e à integralidade de proventos e pensões em relação às remunerações percebidas pelos servidores públicos em plena atividade”. (eDOC 133 – ID: ead016f9, p. 7)



    Após decisão determinando o sobrestamento dos autos até o julgamento do tema 1019 da repercussão geral (eDOC 149 – ID: caa4e2c4), a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido (eDOC 198 – ID: e155fb79).



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem determinou a implantação da aposentadoria especial do servidor recorrido com integralidade e paridade, sem necessidade de se demonstrar o preenchimento das regras de transição correspondentes, por entender que o cumprimento de tais regras seria necessário apenas para o caso de aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Em relação à paridade e integralidade, o apelado ingressou no serviço público no ano de 1984, passando ao vínculo estatutário quando do advento do Regime Jurídico Único, Lei 8.112/90, e, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260/SP, sedimentou o entendimento no sentido de que os servidores ingressantes no serviço público em período anterior à EC 41/2003, mas se aposentaram depois de sua publicação, possuem direito à paridade e integralidade, desde que observados os requisitos dos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 .



    (...)



    Por sua vez, os artigos 2º e 3º da EC 47/2005, dispõem que: 



    “Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. 



    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.”



    Na hipótese, inaplicável a disposição contida no artigo supra, pois se assim fosse, o servidor público não poderia se aposentar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço prestado em condições especiais. Entendo que o comando normativo objetivou regulamentar os casos de aposentadoria com integralidade e paridade nas hipóteses de aposentadoria por tempo de contribuição comum. Desta forma, deve ser mantida a sentença que conferiu ao apelado a aposentadoria especial com paridade e a integralidade.



    (...)” (eDOC 123 – ID: d88a4363, p. 4-5; grifo nosso)  



    Destaco que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1445520 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.5.2024; grifo nosso)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (ARE 1322634 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2024; grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009; grifo nosso)



    Assim, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar a necessidade do preenchimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente